Tribunal: TJES
Processo: 5001658-05.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-17

Ementa:
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de majoração do valor arbitrado a título de dano mopral, alegando desproporcionalidade diante da gravidade dos danos sofridos, que resultaram na frustração de seu objetivo de concluir o ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a extensão dos danos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do dano, o impacto emocional e financeiro sobre o ofendido e as condições econômicas das partes, evitando enriquecimento sem causa.

O juízo de primeiro grau considerou adequadamente o contexto fático e a extensão dos danos, estabelecendo o valor de R$ 3.000,00 como indenização, em consonância com a gravidade da lesão, as despesas assumidas pela autora e a capacidade econômica das partes.

O valor fixado atende aos critérios de compensação e punição, bem como ao objetivo de evitar novas falhas na prestação de serviços pela instituição de ensino, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviços educacionais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao impacto dos danos sofridos e evitando o enriquecimento sem causa.

A majoração do valor da indenização por danos morais exige comprovação de que o montante fixado em primeiro grau é insuficiente para reparar o dano e cumprir a função punitiva e preventiva da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-05.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSCELIA SILVA NOVAIS

APELADO: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de majoração do valor arbitrado a título de dano moral, alegando desproporcionalidade diante da gravidade dos danos sofridos, que resultaram na frustração de seu objetivo de concluir o ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a extensão dos danos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do dano, o impacto emocional e financeiro sobre o ofendido e as condições econômicas das partes, evitando enriquecimento sem causa.

O juízo de primeiro grau considerou adequadamente o contexto fático e a extensão dos danos, estabelecendo o valor de R$ 3.000,00 como indenização, em consonância com a gravidade da lesão, as despesas assumidas pela autora e a capacidade econômica das partes.

O valor fixado atende aos critérios de compensação e punição, bem como ao objetivo de evitar novas falhas na prestação de serviços pela instituição de ensino, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviços educacionais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao impacto dos danos sofridos e evitando o enriquecimento sem causa.

A majoração do valor da indenização por danos morais exige comprovação de que o montante fixado em primeiro grau é insuficiente para reparar o dano e cumprir a função punitiva e preventiva da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JUSCÉLIA SILVA NOVAIS
contra sentença juntada ao evento 8985450 que nos autos da ação indenizatória movida em face do CESUMAR - Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda., julgou procedente em parte o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

Apelação da requerente
pugnando pela majoração do valor da condenação na indenização por dano moral, alegando que a quantia arbitrada é desproporcional ao agravo da situação vivenciada, e que os danos vivenciados pela Apelante foram gravíssimos, porquanto em decorrência da conduta arbitrária e abusiva da instituição de ensino a Apelante foi compelida a interromper seu sonho de se graduar por ter no início do curso ter obtido a informação de que não seria necessária a apresentação do certificado de conclusão de ensino médio e, de forma repentina, ter as condições incialmente pactuadas abruptamente modificadas, devendo a quantia fixada ser majorada para R$ 30.000,00.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo que a parte autora está agraciada pelo benefício da gratuidade de justiça, passo ao exame do mérito recursal o qual cinge-se em examinar a quantificação do dano moral arbitrada na sentença.

A autora e também apelante ajuizou a presente demanda indenizatória narrando em sua exordial que ingressou no curso de graduação oferecido pela apelada, sendo informada pela preposta da ré acerca da possibilidade de ingresso no curso superior de "tecnologia em design de interiores" sem a conclusão do ensino médio, desde que a conclusão do ensino médio ocorresse de forma concomitante com a graduação. No entanto, relata que alguns meses após o início do curso, a recorrida promoveu o cancelamento da sua matrícula, por não ter concluído o ensino médio, o que lhe causou danos materiais e morais.

Por sua vez, em sua defesa, a requerida afirmou ser inadmissível lhe imputar a informação de que “não necessitaria ter conclusão prévia do Ensino Médio” quando, ao assinar o contrato, declarou de forma expressa conhecer a cláusula de que concluiu o ensino médio, devendo entregar os documentos exigidos para matrícula no prazo de 90 (noventa) dias a contar do início das aulas, sob pena de cancelamento da matrícula.

Na sentença vergastada, o MM. Magistrado a quo reconheceu a responsabilidade objetiva da unidade de ensino e a sua falha ou negligência, permitindo que houvesse matrícula e a prestação do serviço à autora por tempo considerável, sem fiscalizar se havia ou não prévia conclusão do ensino médio.

Observou o r. Magistrado que o contrato colacionado aos autos pela ré (Id 8985228), a um, foi impugnado pela apelante; a dois, não foi assinado pelas partes, inexistindo qualquer assinatura física, digital ou chave de validação para confirmar eventual autenticidade; e a três, apresenta informações sobrepostas e com fontes diferentes, características que se diferenciam de um contrato original, tornando-se inservível a comprovar ciência por parte da autora acerca da necessidade de apresentação de documentos de conclusão do ensino médio em 90 dias, como alegado.

Outrossim, esclareceu o juízo
a quo
que, ao aceitar a matrícula da autora, a requerida consentiu que ela cursasse a graduação e, na qualidade de fornecedora de serviços e tendo em vista o ramo de sua atividade, tinha a obrigação de exigir todos os documentos necessários à matrícula, notadamente o certificado de conclusão do ensino médio, e conforme os documentos acostados aos autos, o cancelamento da matrícula apenas ocorreu em setembro de 2021, após mais de 06 (seis) meses do início do curso.

Quanto ao dano moral, o juízo a quo entendeu que a falha do apelado acabou por frustrar a expectativa da autora, que sofreu considerável aborrecimento e dissabor, uma vez que, in litteris, "certamente se dedicou, estudou e de tantos outros modos se esforçou para cumprir com as obrigações assumidas perante a ré para alcançar seu sonho de concluir o ensino superior, mas foi impossibilitada de fazê-lo".

Inexistindo recurso do CESUMAR a devolver para análise deste Tribunal os fundamentos da sentença acerca da responsabilidade civil da apelada por falha na prestação do serviço (art.14 do Código do Consumidor) e configuração do dano moral, e esclarecendo que as contrarrazões não se cuidam de peça hábil para formular pedido de reforma da sentença, mas apenas para impugnar o recurso interposto, resta inviabilizado o reexame da referida matéria, em razão do princípio "tantum devolutum quantum appellatum".

Centrando ao ponto a ser debatido neste recurso, o quantum arbitrado a título de dano moral, observando os contornos da celeuma trazida à baila relatados supra, e amparada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando ainda em consideração que as mensalidades cobradas pela apelada eram em torno de R$ 300,00 a R$ 350,00 e que nos seis meses em que cursou a graduação a apelante despendeu o valor de R$ 2.315,22, além de sopesar a situação econômica das partes, para que não haja enriquecimento sem causa, penso que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra perfeitamente compatível à lesão sofrida, atendendo aos critérios de quantificação mencionados, não havendo justificativas para a sua majoração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor da parte autora e ora apelante em âmbito recursal em mais 2% dois por cento sobre o valor da causa, por força do § 11 do art. 85 do CPC. Contudo, em relação à autora, está suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.